Tribunal: TJMT
Processo: 1023863-37.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023863-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. M. P. - CPF: 098.675.011-52 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), JAKELINE NAYARA ROHDE MARQUES - CPF: 010.235.541-00 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKELINE NAYARA ROHDE MARQUES - CPF: 010.235.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDAMENTE PRESTADA – CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 26 DA RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA EFETIVA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - NÃO CUMPRIMENTO

–

RECURSO PROVIDO
.

Prestados todos os auxílios previstos na Resolução n. 400 da ANAC e não comprovados efetivamente os danos morais (artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica), o cancelamento de voo configura mero descumprimento contratual que gera apenas incômodo e aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais
julgada
parcialmente procedente para condenar
a ré
ao pagamento

de
R$5.000,00
além de custas
processuais e honorários
advocatícios fixados em
20%
sobre o valor da condenação.

A apelante alega que

“
a Autora chegou atrasada embarque no voo AD9030 que partiria do Rio de Janeiro. Todavia, como o voo que percorreria o trecho entre Campinas e Sinop havia sido cancelado. A Autora foi imediatamente reacomodada para seguir no próximo voo disponível
”.

Ressalta que
o horário
do encerramento do check-in é
divulgado em seu site.

Sustenta que
a apelada deu causa ao ocorrido
, pois

cabia a ela verificar as informações
necessárias do voo.

Aduz o não cabimento de danos morais.

Subsidiariamente, busca a redução do valor indenizatório.

Nas Contrarrazões (ID.

212419160
),
o apelado argumenta que
adquiriu
um
a
viagem
do Rio de Janeiro (RJ)
para o dia 27-6-2022
as 15
h50
e desembarque em Sinop (MT)
as
00h45
do dia 28-6-2022.

Aponta qu
e com o cancelamento,
embarcou apenas no dia seguinte
,
“
além do desembarque no aeroporto de Sorriso/MT e a chegada ao destino mais de 12 (doze) horas após o inicialmente programado e ainda de forma terrestre (van)
”
.

Parecer pelo não provimento do Recurso
(ID
221876189
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante, menor representado por sua genitora,
alega na inicial
da Ação ter direito à indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de Campinas (SP) para
Sinop (MT)
.

Aduz que
em 27-6-2022

as
15h50
sairia do
Rio de Janeiro
, com conexão em Belo Horizonte

e Campinas e chegaria em Sinop
00h45 do dia 28-6-2022.

Afirma que ao
fazer o
chek
-in
foi informado do
cancelamento do voo de Campinas para Sinop e
a companhia aérea o sublocou
no voo do dia seguinte
para Cuiabá (MT)
.

Ressalta que
“
ao desembarcar em Cuiabá/MT, o Requerente, por meio de sua genitora e

representante legal, foi informado que o trecho até Sinop mais uma vez havia sido cancelado
. (...)
.

Não obstante todo o desgaste, o Requerente, com apenas 3 (três) anos de idade na ocasião dos fatos, foi surpreendido com a informação que a companhia aérea, ora Requerida, poderia embarcar ele e sua família somente até Sorriso/MT, e o restante da viagem – até o destino Sinop – se daria de forma terrestre, por van
”
.

Destaca que
“foi submetido a dois cancelamentos de trechos, atraso no retorno para casa e ainda teve que finalizar de van”.

Por outro lado,
a apelante sustenta que
“
a Autora chegou atrasada embarque no voo AD9030 que partiria do Rio de Janeiro. Todavia, como o voo que percorreria o trecho entre Campinas e Sinop havia sido cancelado. A Autora foi imediatamente reacomodada para seguir no próximo voo disponível”.

Argumenta que
o
apelad
o
deu causa ao ocorrido, pois cabia a ela verificar as informações necessárias do voo.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, estabelece o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador
.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso
do voo
;

II -
cancelamento
do voo;

III -
interrupção de serviço
; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá
ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A
apelante
,

tendo em vista o cancelamento do
trecho Campinas (SP) a Sinop (MT)
prestou todos os auxílios previstos no artigo acima transcrito, quais sejam, comunicação a respeito do ocorrido
e
deu opção de reacomodação em voo no dia seguinte
.

Ademais, a
ré
comprovou nos
autos que
o autor chegou atrasado para o embarque
para o
primeiro
trecho da
viagem
(Rio de Janeiro a Belo Horizonte)
, após o encerramento do check-in e reacomodou o apelado em outro voo.

Diante disso, e da não comprovação efetiva de que o autor tenha se submetido a situação constrangedora, humilhante ou violadora de direitos da personalidade, conclui-se que houve mero inadimplemento contratual que gera apenas aborrecimento e incômodo.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de indenização veiculada por petição padronizada. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Situação que envolveu suposta falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, no trecho Natal - São Paulo. Parte que, diante do cancelamento do voo, terminou, por iniciativa própria, reprogramar o voo, incluindo-se uma escala. Ausência de danos morais "in
re

ipsa
". Cabia à parte descrever como o evento se projetou para a esfera extrapatrimonial. Reconhecimento de que, no caso concreto, a ré prestou auxílio material (reacomodação para o primeiro horário disponível). Cumprimento do artigo 28 da Resolução no 400 da ANAC. Petição inicial que se limitou a uma descrição genérica e sem qualquer singularidade capaz de provar os danos na esfera extrapatrimonial. Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10463692920238260002 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento:
25/06/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
.

Por fim, o
fato de o autor ter viajado parte do trecho via transporte terrestre, não caracteriza por si só o dano moral, que neste caso tem de estar comprovado (art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica).

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso

para afastar a condenação em danos morais
. Com isso, inverto o ônus
da
sucumbência
para arbitrar os honorários advocatícios devidos à apelante em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade nos termos do
art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024